Tribunal: STF
Processo: ARE 1444422
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.015/2014 E ANTERIOR À LEI Nº 13.467/2017. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRABALHO. RESPONSABILIDADE DA TOMADORA. A Constituição dispõe que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é essencial à sadia qualidade de vida (art. 225, caput, CF/88). Com a sabedoria que tanto a caracteriza, esclarece a Lei Máxima que o meio ambiente do trabalho é parte integrante do conceito constitucional de meio ambiente (art. 200, VIII, CF/88). A CLT, por sua vez, informa que incumbe à empresa cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho (art. 157, I, CLT), inclusive as diversas medidas especiais expostas no art. 200 da Consolidação, que são objeto de regulação especificada pelo Ministério do Trabalho, na forma do art. 155, I, da CLT, e do art. 7º, XXII, da Constituição ("redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança"). Nessa linha, cabe ao empregador ofertar a seus empregados, inclusive aos terceirizados, quando houver, ambiente de trabalho hígido, regular, digno. Ressalte-se que a responsabilidade por danos às pessoas naturais se acentuou no Estado Democrático de Direito, em virtude da centralidade da pessoa humana na ordem jurídica, com os diversos princípios constitucionais humanísticos daí correlatos (dignidade da pessoa humana, inviolabilidade do direito à vida, bem-estar individual e social, segurança, justiça social, subordinação da propriedade à sua função ambiental). No caso concreto, consta na decisão recorrida haver prova de que o acidente típico sofrido pelo Autor – o qual veio a óbito em virtude do desabamento ocorrido - emergiu da conduta negligente das Reclamadas em relação ao dever de cuidado à saúde, higiene, segurança e integridade física do trabalhador (art. 6º e 7º, XXII, da CF; e art. 186 do CCB/02), deveres anexos ao contrato de trabalho. Nesse sentido, o TRT consignou que: “a despeito de a recorrente ter figurado como dona da obra de acabamento, resta patente a sua responsabilidade pelo evento que tirou a vida do trabalhador, pois negligenciou a fiscalização que deveria exercer sobre os serviços contratados na modalidade ‘build to suit’, ou seja, a construção de um imóvel para locação com padrões determinados para o atendimento de suas finalidades empresariais.” Portanto, ainda que se considere que o contrato celebrado entre as Reclamadas tenha sido de terceirização de serviços, a indenização por danos materiais e morais resultantes de acidente de trabalho tem natureza jurídica civil, decorrentes de culpa por ato ilícito – conforme previsto nos artigos 186 e 927, caput, do Código Civil -, e não se enquadra como verba trabalhista stricto sensu. Patente a responsabilidade civil do empregador e deferidas as indenizações por dano moral e material, a responsabilização solidária da empresa tomadora de serviços pelas verbas indenizatórias deferidas ao Reclamante se fundamenta no art. 942 do Código Civil, que determina que "se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação". Assim, a condenação solidária da tomadora de serviços não decorre da existência de grupo econômico ou da terceirização, mas da presença dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil - dano, nexo de causalidade e responsabilidade objetiva das Reclamadas -, segundo a natureza jurídica civil que envolve o pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trabalho, nos termos dos arts. 186 e 927, caput, e 942 do Código Civil. Da mesma forma, não há que se cogitar em contrariedade à Súmula 331/TST, porquanto não trata, a hipótese em exame, de responsabilidade do tomador de serviços pelas obrigações trabalhistas inadimplidas, mas, sim, de responsabilidade civil decorrente de acidente de trabalho. Nesse contexto, dever-se-ia imputar à 3ª Reclamada a responsabilidade solidária. Todavia, considerando-se o princípio que veda a reforma da decisão recorrida em prejuízo do recorrente (non reformatio in pejus) e do limite do pedido, deve ser mantido o acórdão do Tribunal Regional que responsabilizou apenas subsidiariamente a Reclamada. Tratando-se, portanto, de decisão proferida em estrita observância às normas processuais (art. 557, caput, do CPC/1973; arts. 14 e 932, IV, “a”, do CPC/2015), é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021) 



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021) 



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19. 



    Noutro giro, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis: 



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente